Tribunal: TJES
Processo: 5000388-05.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000388-05.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIO BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELCIO BORGES DE OLIVEIRA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita;
b)
que a Instituição Financeira promoveu a negativação do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito;
c)
que tal negativação é indevida;
d)
que o recorrido, ao lançar a negativação no CPF do autor, lançou o valor que já se encontrava quitado;
e)
que as cobranças ilegais dos encargos referentes à manutenção da conta-corrente comprometeram o pagamento das prestações do contrato de financiamento;
f)
que o recorrente não tinha conhecimento prévio de que a fatura seria atualizada pelo banco;
g)
que suportou prejuízos na esfera moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade da inscrição do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que razão se distancia da parte recorrente em seu pleito, explico.

Compulsando os autos, verifico que, ao revés do que fora alegado, inexistem nos autos quaisquer elementos com o condão de indicar que a parte recorrida falhou na prestação do serviço, ao realizar a negativação do recorrente.

Insta destacar que o objeto desta ação é tão somente verificar a legalidade da negativação realizada em desfavor do recorrente, não havendo, portanto, que se analisar a (i)legalidade dos encargos praticados pela Instituição Financeira.

Destarte, considerando que, conforme aduzido pelo juiz de piso, o recorrente, nos áudios anexados reconhece que tinha conhecimento de que o valor pago por ele não era o valor integralmente indevido, não havendo que se falar em negativação indevida (art. 188, inciso I do CC).

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ORIGEM DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CABIMENTO.- Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.
Comprovada pelo requerido a origem da dívida e demonstrado o inadimplemento da parte autora, agiu o réu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC/2002, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito, em exclusão da nota desabonadora, muito menos em indenização por danos morais.
- [..]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.458981-6/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020) (original sem destaque).

Por fim, no que tange a determinação do Juízo
a quo
quanto ao pagamento do recorrente ao recorrido do valor remanescente devido (R$260,70), entendo que, tendo em vista o pagamento parcial realizado por aquele, havia saldo devedor em aberto, o que justifica a manutenção da negativação e a obrigação do recorrente em quitar o valor inadimplido remanescente.

Portanto, acertou o Juízo
a quo
em condenar o recorrente ao pagamento em questão, acrescido de encargos contratuais a partir de 31/07/2020.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a
exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUAISQUER ILEGALIDADES PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.